Tribunal: TJDFT
Processo: 0701568-52.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REEXAME. CPC 1.040 II. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DERMATITE ERITRODÉRMICA GRAVE. DUPILUMABE. NÃO PADRONIZADO PELO SUS. REGISTRO NA ANVISA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. RE 855.178/SE (TEMA 793).
1. Em julgamento de embargos de declaração opostos ao RE 855.178/SE (Tema 793), o Supremo Tribunal Federal decidiu que “as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União”.
2. No caso, em se tratando de medicamento não padronizado pelo SUS, mas com registro da Anvisa (DUPILUMABE), não é obrigatória a inclusão da União no polo passivo da demanda, sendo a hipótese de litisconsórcio facultativo.
3. Retificou-se o acórdão para dar provimento aos embargos de declaração, sem efeitos modificativos.